Tribunal: STJ
Processo: 0017700-60.2021.8.27.2706
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2283196 - TO (2023/0017074-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DEUZIVAN DA SILVA ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: eaaa6d0f-174a-433f-85b5-7a430f957f35

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2283196 - TO (2023/0017074-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DEUZIVAN DA SILVA ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DEUZIVAN DA SILVA
ARAUJO contra a decisão por mim proferida que não conheceu do agravo em recurso
especial, ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial na origem.
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão
recorrida.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA49287456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/08/2025 09:24:37
Código de Controle do Documento: db2155a7-131d-40ce-bbad-8b50e4c60f22

O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO TOCANTINS pela aplicação, à espécie, da Súmula 83/STJ, como se observa dos
seguintes trechos (fls. 353/355 - grifo nosso):
[...]
Do voto do acórdão recorrido, no enfrentamento do tema destaca- se:
“Segundo se extrai dos autos, os policiais após receberem informações da
ocorrência de tráfico de drogas na residência do apelante, e ao chegarem no local
para averiguarem a denúncia, visualizaram ele dispensando um invólucro e
entrando no imóvel, após perceber a chegada dos militares, razão pela qual
resolveram realizar a abordagem.
E, a ensejar o flagrante, apreendeu-se no interior daquela residência
quantidade considerável de droga (95 gramas de maconha, 61,5 gramas de
cocaína e 91 gramas de crack), além de outros objetos indicativos do tráfico de
drogas, quais sejam: uma balança de precisão, pequenos sacos plásticos
utilizados para a embalagem, tábua e faca, aparelho celular e dois rolos de papel
filme.
Dessa forma, não se pode negar que as informações policiais do
envolvimento do apelado no tráfico de drogas, convergem bastante com a
apreensão de droga na sua posse, de modo que não há que se falar que os
policiais ingressaram na residência do apelado sem qualquer indício da prática de
crime de caráter permanente a justificar a situação de flagrante vislumbrada.
Assim, tem-se que havia elementos indiciários suficientes acerca da
ocorrência de crime de tráfico de drogas a autorizar o ingresso dos policiais na
residência em questão, não se podendo falar em nulidade do flagrante na espécie,
”
pelo que rejeito essa preliminar.
Nesse contexto, em que pesem os argumentos constantes nas razões do
recurso especial, verifica-se que o entendimento adotado pelo Colegiado deste
Tribunal, encontra-se em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça sobre o tema, atraindo o disposto na Súmula 83 da Corte Cidadã.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou,
de
, esse fundamento, limitando-se a argumentar de maneira genérica
forma suficiente
não ter havido situação flagrante delito, ao contrário do substrato fático delineado no
acórdão recorrido, além de lançar mão de paradigma proferido em ação constitucional
(HC n. 705.241/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
14/12/2021
17/12/2021
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
Além disso, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação
de julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
Súmula 83/STJ, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
Documento eletrônico VDA49287456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/08/2025 09:24:37
Código de Controle do Documento: db2155a7-131d-40ce-bbad-8b50e4c60f22

tratam de questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos. A
propósito: AgRg no AREsp n. 2.222.928/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay
27/3/2023
Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023
Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no AREsp n. 2.209.260/SE,
inciso III do art. 105 da Constituição da República
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
19/12/2022
Por fim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no
sentido de que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso
interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso
ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, Ministro Rogerio Schietti

competência
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
10/9/2024
18/9/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49287456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/08/2025 09:24:37
Código de Controle do Documento: db2155a7-131d-40ce-bbad-8b50e4c60f22

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.283.196 / TO
Número Registro: 2023/0017074-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00130775020218272706 00177006020218272706 130775020218272706 177006020218272706
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEUZIVAN DA SILVA ARAUJO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - APLICAÇÃO DA PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEUZIVAN DA SILVA ARAUJO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50604476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:49
Código de Controle do Documento: 55121d53-95db-48bb-b954-31e9b63702d9

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:49
Código de Controle do Documento: 55121d53-95db-48bb-b954-31e9b63702d9